Tribunal: TJDFT
Processo: 0728460-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0728460-86.2020.8.07.0000 Agravante: FUNDIAGUA – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Agravado: MARCIA CAMARGO GUIMARÃES GONZAGA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FUNDIAGUA – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra decisão proferida na liquidação por arbitramento 0729619-66.2017.8.07.0001 proposta por MÁRCIA CAMARGO GUIMARÃES GONZAGA. A decisão agravada possui o seguinte teor: “O Perito pretendeu que os honorários periciais fossem fixados no valor de R$ 15.300,00, apresentando plano de trabalho (ID 63313920). A parte ré ofereceu impugnação aos honorários periciais, entendendo que o valor mencionado é muito elevado, pois a maior parte do trabalho será elaborar fórmula a ser utilizada em planilha para a seguir alimentá-la com as prestações pagas, as quais já estão no processo. Ademais, afirma que o valor de R$ 15.300,00 representa quase 20% do valor da diferença que a parte autora acredita que ainda lhe seja devida, e além disso, a quantia é muito superior à média praticada por outros peritos judiciais em casos semelhantes (ID 6388440). Intimado a se manifestar, o Perito reduziu os honorários para o valor de R$ 12.000,00, informando que o trabalho se trata de cálculos, elaboração de demonstrativos e planilhas que abrangem 15 contratos de empréstimo pessoal, sendo R$ 800,00 o valor individual para cada contrato, por ser um trabalho minucioso e de grande responsabilidade (ID 64688972). A parte ré considera que o valor continua acima do que usualmente é praticado em casos semelhantes (ID 65271599). Decido. O perito descreveu todo o trabalho que será realizado e estimou as horas necessárias para a conclusão da perícia. Apesar da impugnação da parte, tenho que o valor pretendido é razoável. A perícia terá como objeto a análise de quinze operações financeiras, não se tratando meramente de um contrato. E como se trataram de diversas renovações de empréstimos, o expert deverá verificar as parcelas efetivamente pagas relativas a cada um dos quinze contratos. O Perito apresentou o plano de trabalho demonstrando a quantidade de horas que serão necessárias para o seu labor, bem como argumentou que não deverá apenas responder a quesitos, mas sim, manusear materiais, pesquisar documentos, realizar diligências e etc., e ainda assim, aceitou reduzir os honorários para o valor de R$ 12.000,00. Não vislumbro, portanto, a exorbitância reclamada. Aliás, a parte ré sequer trouxe aos autos parâmetros comparativos hábeis a sustentar sua irresignação. Considerando a complexidade da matéria, a quantidade de contratos a serem analisados, o necessário zelo profissional, a especialização do perito e o tempo exigido para a prestação de serviço, entendo que os honorários indicados são adequados e proporcionais. Assim, rejeito a impugnação e fixo os honorários periciais em R$ 12.000,00, conforme proposto à ID 64688972. Venha o depósito da quantia ora fixada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não realização da prova pericial”. (ID 66696716 dos autos de origem). Nas razões do recurso, a agravante assevera que é entidade fechada de previdência complementar que não tem recursos próprios, já que administra reservas oriundas das contribuições pessoais de seus associados e as patronais. Argumenta que as despesas e custos devem ser sopesados de maneira a não impactar na rentabilidade dos investimentos que darão suporte aos benefícios pagos aos participantes. Alega que vem sofrendo impacto sobre suas reservas pela crise econômica ora agravada em razão da pandemia e dos PDVs da CAESB. Afirma que o perito apontou valor exorbitante pela hora trabalhada e uma enorme quantidade de horas a serem despendidas na tarefa. Aduz que os parâmetros a serem utilizados já foram estabelecidos pelo juízo a quo, portanto, a maior parte do trabalho seria elaborar fórmula a ser utilizada na planilha para a seguir alimentá-la com as prestações pagas, que já constam no processo. Sustenta que o valor de R$12.000,00 representa quase 20% do valor da diferença que o exequente acredita que ainda lhe seja devida. Diz que o valor dos honorários praticado por outros peritos judiciais que atuam em casos semelhantes é de R$2.000,00 a R$ 3.000,00. Entende que os cálculos por ela apresentados estão corretos e que o valor depositado é suficiente para a quitação do débito e que a credora insiste em incluir na conta prestações não pagas. Entende que, em razão do princípio da causalidade, o valor da perícia deve ser adiantado pela recorrida. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a fixação da perícia no patamar entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00. Subsidiariamente, requer que os cálculos por ela apresentados sejam conferidos pela contadoria judicial, o que vem ocorrendo na análise dos cálculos de todas as ações que envolvem a FUNDIÁGUA e seus participantes (ID 18512848). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 18512864), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O feito de origem trata-se de liquidação de sentença proferida em ação de conhecimento, na qual os pedidos formulados pela autora, ora agravada, foram julgados procedentes para que seja afastada a capitalização de juros nos contratos de mútuo firmados com a ré, ora recorrente (ID 45002814 dos autos de origem). O agravante entende que o valor dos honorários periciais em R$ 12.000,00 (doze mil reais) são elevados e que os cálculos poderiam ser realizados pela contadoria judicial. Inexistem critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, logo, devem ser levados em consideração a estimativa apresentada pelo próprio perito, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a sua execução, dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer. Além de obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve-se dar atenção, também, à avaliação realizada pelo próprio perito, ante o seu entendimento sobre a complexidade do objeto. No caso dos autos, a realização dos cálculos da condenação envolvem a análise da metodologia utilizada para a realização dos cálculos apresentados tanto pelo pela credora como também pelo devedor, mediante a apreciação da vasta documentação que envolve 15 contratos de mútuo e respectivos demonstrativos de amortização, os quais encontram-se juntados em mais de setenta páginas dos autos de origem (ID 10522909 - Pág. 2). A tarefa abrange a análise da documentação e legislação dos autos, o levantamento de informações e dados, a elaboração de planilhas e anexos, a conferência de informações, redação e digitalização do laudo provisório, montagem e elaboração final do Laudo e a revisão técnica, consolidação e entrega (ID 63313928 - Pág. 2 dos autos de origem). O expert esclarece que atualmente aufere R$ 300,00 (trezentos reais) por hora trabalhada e que serão necessárias 40 horas para a confecção do trabalho pericial. Assevera, ainda, que o trabalho pericial é técnico-científico minucioso e de grande responsabilidade, que requer um alto grau de complexidade na análise de 15 contratos de empréstimo pessoal, sendo o valor individual para cada contrato na importância de R$ 800,00 (oitocentos reais). Portanto, ao contrário do que alega o recorrente, não se trata de simples cálculos aritméticos, pois a apuração do valor devido exige horas de dedicação do perito contábil. Assim, não há plausibilidade na alegação do recorrente de que a complexidade da perícia é baixa e de que poderia ser realizada pela Contadoria Judicial. Cumpre, ainda, destacar que na origem o perito aceitou a redução do valor dos honorários periciais, inicialmente de R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais), para R$ 12 (doze mil reais) (ID 63313928 - Pág. 2 e 64688972 dos autos de origem). Destarte, verifico que o valor dos honorários periciais foi estabelecido de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado, com observância do lugar da prestação do serviço, do tempo exigido para a sua execução, de sua importância para a causa. Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Corte, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR PROPOSTO EM CONSONÂNCIA COM A COMPLEXIDADE DA DEMANDA E O ALTO GRAU DE RESPONSABILIDADE NA APURAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES POR USO INDEVIDO DE MARCA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. Tratando-se a perícia de ato processual, os honorários devidos em contraprestação do serviço submetem-se aos princípios atinentes ao Direito Público. No entanto, mencionada característica não afasta a necessidade de que sejam observados certos parâmetros para o seu arbitramento, dentre os quais a complexidade da perícia, o tempo demandado para a conclusão dos trabalhos, o conteúdo econômico envolvido e as circunstâncias pessoais das partes. 2. Na hipótese dos autos, as peculiaridades da matéria a serem examinadas pelo perito contador restam evidenciadas não somente pela complexidade do objeto (apuração de lucros cessantes por violação de marca, inclusive em ambiente virtual, mediante domínio de internet) e abrangência dos quesitos ofertados pelas partes, como também pela própria natureza da condenação a ser liquidada, uma vez que a análise da repercussão financeira do ilícito sobre o lucro de empresas que ofereciam os serviços, por si só, já exige a análise e cotejo pormenorizado de inúmeros demonstrativos contábeis e fiscais. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (07166510720178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 20/04/2018). Além disso, apesar de alegar que o valor praticados por outros peritos judiciais, que atuam em casos semelhantes, é inferior, não apresentou documentação comprobatória dos valores dos honorários periciais em ouras ações judiciais. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator